Tribunal: TJES
Processo: 0000033-24.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-24.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MYKE DA SILVA SOUZA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 147, § 1º, DO CP E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AO DOLO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu dos crimes previstos no art. 147, § 1º, do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, entendendo que as ameaças não configuraram mal injusto e grave à pessoa da vítima, mas apenas ao patrimônio, e que não houve prova inequívoca da ciência formal do réu acerca das medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça no âmbito de violência doméstica; (ii) estabelecer se houve comprovação inequívoca da ciência do réu acerca das medidas protetivas, apta a configurar o dolo exigido para o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, deve ser cotejada com os demais elementos probatórios e com as declarações prestadas em juízo, onde se asseguram o contraditório e a ampla defesa.

4. O depoimento judicial da vítima diverge substancialmente do relato prestado na fase policial, pois a ameaça foi restrita ao patrimônio (casa), e não à sua vida ou integridade física, o que gera dúvida razoável sobre a tipicidade do delito de ameaça.

5. O policial militar ouvido em juízo não presenciou os fatos, limitando-se a reproduzir o que a vítima relatou no momento da ocorrência, o que reduz a força probatória de seu testemunho.

6. O tipo penal do art. 147 do Código Penal exige promessa de mal injusto e grave contra a pessoa, o que não se comprovou de forma inequívoca no caso concreto.

7. Para a configuração do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é indispensável prova inequívoca de que o réu tinha ciência formal da decisão judicial que fixou as medidas protetivas, sob pena de ausência de dolo.

8. No caso, inexiste certidão de intimação pessoal do réu ou outro elemento judicializado que comprove tal ciência. A confissão extrajudicial prestada em sede policial não supre essa lacuna, pois se refere a fato pretérito e, nos termos do art. 155 do CPP, não pode fundamentar condenação se não corroborada por provas produzidas sob contraditório.

9. Diante da fragilidade probatória, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de ameaça exige promessa de mal injusto e grave dirigido contra a pessoa, não sendo suficiente ameaça restrita ao patrimônio.

2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, mas sua valoração deve considerar o conjunto probatório, sobretudo as declarações prestadas em juízo.

3. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva exige prova inequívoca da ciência formal do réu acerca da decisão judicial, sendo insuficiente a mera confissão extrajudicial ou presunção.

4. Na ausência de prova segura sobre a tipicidade da conduta ou o dolo do agente, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 147, § 1º; CPP, arts. 155 e 386, III e VII; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 0001726-66.2017.8.08.0017, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 13.04.2022; TJES, ApCr nº 0014183-41.2019.8.08.0024, Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo, j. 27.02.2024; TJMS, ApCr nº 0900127-93.2022.8.12.0045, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 21.05.2025; TJMS, ApCr nº 0000365-08.2023.8.12.0012, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, j. 24.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000033-24.2024.8.08.0010

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MYKE DA SILVA SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de id 15758500, proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o réu
MYKE DA SILVA SOUZA
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 147, § 1º, do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em suas razões de id 15758504, o Ministério Público pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório;
(ii)
a palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e foi corroborada por outros elementos;
(iii)
a ameaça foi idônea e apta a gerar temor, sendo agravada pelo uso de uma cavadeira; e
(iv)
a ciência do apelado sobre as medidas protetivas é inequívoca, inclusive por sua própria confissão em sede policial, sendo prescindível a intimação formal.

Contrarrazões, no id 15758508, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15979410, opinou pelo
provimento
do recurso.

Narra a denúncia (id. 15757770) que, no dia 09 de dezembro de 2024, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, teria ameaçado sua genitora, a Sra. Luciana Aparecida Lopes da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave, utilizando uma cavadeira e afirmando que iria "quebrar a casa toda e botar fogo em tudo" e que, se fosse preso novamente, a mataria. Consta, ainda, que tais atos configuraram o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, das quais o réu tinha plena ciência.

Após regular instrução processual, o juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva estatal. Para o crime de ameaça, absolveu o réu com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta, entendendo não ter sido demonstrada ameaça grave e injusta à vida ou à integridade da vítima, mas apenas promessa de dano patrimonial. Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, a absolvição se deu com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova inequívoca de que o réu tivesse ciência formal das medidas, o que afastaria o dolo exigido pelo tipo penal.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre asseverar que, de acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou omissão fundamentado no gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais ou patrimoniais.

No caso descrito nos autos, o ambiente de convivência permanente, assim como os demais elementos, são incontestáveis para a caracterização da violência doméstica atribuída ao acusado e para a proteção do bem jurídico que se busca tutelar.

Firmadas tais premissas, o Ministério Público sustenta que a prova dos autos, especialmente o relato inicial da vítima na fase policial, é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça.

Rememoro que o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, exige para sua configuração a promessa de um "mal injusto e grave". Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes de violência doméstica, sua valoração deve considerar todo o contexto probatório, incluindo as declarações prestadas em juízo, onde são garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP), NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A EXISTÊNCIA OFENSAS MÚTUAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE AMEAÇA CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do delito, bem como do seu elemento subjetivo, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo.
Tratando-se de delito de ameaça, praticado no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevo,
mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova.
(...) Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0001726-66.2017.8.08.0017; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Homologa-se a desistência do recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, nos termos do art. 74, XI, do RITJES. 2.
A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório,
principalmente quando apoiada nos demais meios de prova.

3. A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da contravenção penal de vias de fato, eis que, pela sua própria natureza, muitas vezes não deixa vestígios. 4. O acusado levanta dúvidas acerca da idoneidade das declarações da testemunha ocular dos fatos, mas não trouxe aos autos nenhum tipo de prova que sustente essa versão, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0014183-41.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 27/02/2024)
(grifei)

A acusação se ampara no depoimento do Policial Militar Romerito Werner Campos e no relato inicial da vítima. Ocorre que o próprio agente de segurança, em seu depoimento judicial, confirmou não ter presenciado os fatos, limitando-se a narrar o que lhe foi reportado pela ofendida no momento da ocorrência. Senão vejamos:

Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público declarou que:
“Que se lembra de ter chegado ao local e ter encontrada a mãe
[Luciana]
transtornada e Myke tranquilo, mas como ela relatou o que consta no BU, realizou o seu trabalho
; Que Luciana relatou que possuía Medidas Protetivas de Urgência; Que conhece Myke de vista; Que quanto ao comportamento de Myke, ouviu dizer que ele é muito agressivo com os pais e faz algazarra na via urbana; Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa declarou que: “
Que no dia dos fatos não presenciou nenhuma ameaça e nenhuma agressão, e que colocou no BU somente o que a vítima (Luciana) narrou para eles
; Que o instrumento mencionado pela vítima que foi usado para ameaça não foi encontrado no local; A MM Juíza não formulou perguntas. (id 15758494)

Resta, assim, a palavra da vítima, quem, ao ser ouvida em juízo, sob as garantias do contraditório, embora tenha confirmado o temor, alterou substancialmente a natureza da ameaça sofrida. Veja-se:

“Que confirma as declarações prestadas em sede policial”. Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público declarou que: “Que queria que Myke saísse para fazer tratamento; (...);
Que no dia da cavadeira sentiu medo dele sim, mas que prestou depoimento na delegacia com medo das ameaças que ele estava sofrendo na rua;
Que nesse dia a ameaça existiu, mas que ele nunca a agrediu não (...); Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa declarou que: “Que Myke desde os 12 anos tem problema com drogas e possui problemas mentais também; Que considera Myke viciado; Que Myke quando utiliza muitas drogas costuma ter surtos e sai pela rua fazendo coisas erradas (...); Que os problemas mentais que ele possui é TDAH, autismo e esquizofrenia; (...);
Que no dia dos fatos em que foi feita a ameaça, Myke estava em surto
”. Ao responder as perguntas formuladas pela MM Juíza declarou que: “
Que o tipo de ameaça feita por Myke, é que ele disse que ia quebrar a casa toda e ia derrubar a casa quando ela saísse
(...); Que tinha um monte de gente queria matar Myke;
Que a ameaça feita foi de destruir a casa; (...
)
; Que Myke não fez ameaça contra a sua integridade física e sua vida;

(...)”. (id 15758494)

Depreende-se do acervo probatório, então, que passado o calor dos acontecimentos, a própria vítima não interpretou as palavras do filho como uma promessa de mal grave à sua pessoa, mas sim ao seu patrimônio. A divergência entre o relato policial e o judicial gera uma dúvida razoável e incontornável sobre a efetiva configuração do tipo penal de ameaça, que exige a promessa de um mal injusto e grave contra a pessoa.

Diante de um quadro em que a única testemunha ocular dos fatos (a vítima) esclarece em juízo que não se sentiu ameaçada em sua vida ou integridade, e o depoimento do policial não é presencial, a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Superado este ponto, o
parquet
apela também da absolvição quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, sustentando que a ciência do réu sobre a medida protetiva estaria provada por sua confissão extrajudicial.

Contudo, a prova se mostra igualmente frágil para sustentar um decreto condenatório. Para a caracterização do referido delito, é imprescindível a comprovação do dolo do agente, que consiste na vontade livre e consciente de desobedecer a uma ordem judicial da qual ele tenha
ciência inequívoca
.

O ônus de provar tal ciência é da acusação, e, no caso dos autos, essa prova não foi produzida de forma satisfatória. Não há nos autos certidão de intimação pessoal do réu acerca da decisão que impôs as medidas protetivas no processo nº 5000223-96.2024.8.08.0010.

A alegação do Ministério Público se ampara unicamente no interrogatório policial do réu, no qual ele teria admitido já ter sido preso por descumprir medida protetiva anterior. Tal declaração, além de se referir a fato pretérito, foi colhida na fase inquisitorial e não foi corroborada em juízo, a teor do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

A ausência de intimação formal ou de qualquer outra prova judicializada que demonstre o conhecimento inequívoco do réu sobre a vigência e os termos da medida protetiva deferida nos autos de nº
5000223-96.2024.8.08.0010
impede a configuração do elemento subjetivo do tipo, não se podendo presumir o dolo.

Em situações semelhantes, cito os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FURTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA PRÉVIA DO RÉU. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A configuração do crime do art. 24-a da Lei Maria da penha exige a prévia e inequívoca ciência do réu quanto à existência e ao conteúdo da medida protetiva imposta judicialmente. 4. A palavra da vítima, no sentido de que ao tempo dos fatos o réu já sabia da existência da medida protetiva, por si só e na ausência de quaisquer outros elementos de convicção, é insuficiente para demonstrar a ciência pelo réu da ordem judicial.
5. Os autos revelam que a intimação formal do réu acerca das medidas protetivas foi realizada após os fatos, apenas em 23/09/2022. 6. O interrogatório extrajudicial do réu, no qual reconhece ciência da medida, foi realizado em 10/10/2022, data posterior à intimação, sendo certo que o apelante disse à autoridade policial ter tomado ciência das medidas protetivas "através do oficial de justiça", o que afasta a conclusão de que ele teria confessado o descumprimento voluntário da ordem judicial. 7.
A ausência de prova segura e inequívoca quanto à ciência prévia do réu quanto às medidas protetivas impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio do in dubio pro reo
. (...) lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A configuração do crime previsto no art. 24-a da Lei nº 11.340/2006 exige prova inequívoca de que o agente tinha ciência da medida protetiva quando da prática dos fatos. 2. Na ausência dessa prova, aplica-se o princípio do in dubio pro reo e impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. (...)

(TJMS; ACr 0900127-93.2022.8.12.0045; Sidrolândia; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 21/05/2025; Pág. 89)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO ACUSADO QUANTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATIPICIPIDADE RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO. Demonstrada a autoria acerca do crime de ameaça, em situação de violência doméstica e familiar, deve ser mantida a condenação, mormente diante da especial relevância da palavra da vítima em casos desse jaez.
Para configuração do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, de rigor o prévio conhecimento do acusado quanto à vigência da decisão judicial, de modo que, ausente tal requisito, a absolvição por atipicidade da conduta é medida impositiva
. Apelação defensiva a que se dá parcial provimento, para o fim de absolver o acusado da prática do crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

(TJMS; ACr 0000365-08.2023.8.12.0012; Ivinhema; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJMS 24/07/2025; Pág. 117)
(grifei)

Correta, portanto, a decisão de primeiro grau que, diante da insuficiência de provas sobre a ciência do réu e, consequentemente, sobre o dolo de descumprir a ordem judicial, o absolveu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.